Tribunal: TJDFT
Processo: 0709256-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709256-82.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUTORIZADA CELL SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA APELADO: LUZIA NUNES FREIRES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível, com pedido liminar, interposto por Autorizada Cell Serviços e Comércio de Informática Ltda em face da r. sentença (ID 41324737) que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento manejada pela Apelante em desfavor de Luzia Nunes Freires, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID 41324100 e emenda de ID 41324678). Nas razões recursais (ID 41324744), a Autora informa que tramita Ação de Despejo no 0709697-63.2022.8.07.0001, movida entre as mesmas partes, e faz requerimento de tutela recursal para permitir que os valores dos aluguéis continuem sendo depositados em conta judicial até o julgamento da Apelação interposta nesta demanda. Sustenta que não foram apreciadas todas as particularidades fáticas do caso, em especial, a necessidade de reunião para julgamento em conjunto com a Ação de Despejo (Processo no o 0709697-63.2022.8.07.0001), a ensejar a prolação de uma sentença contraditória e inconciliável com aquela proferida no referido processo. Em preliminar, sustenta haver conexão entre a presente demanda e a ação de despejo, bem como de interdito proibitório (Processo no 0703906-16.2022.8.07.0001), que versam sobre a mesma situação fática, pretendendo a nulidade da sentença, para que seja realizado o julgamento em conjunto. Também aduz que a sentença padece de fundamentação no tocante à reunião dos feitos, o que enseja a nulidade dela. No mérito, em síntese, aduz que não tentou pagar uma prestação diversa daquela que havia sido ajustada entre as partes, não reduziu a quantificação do crédito nem alterou a data de vencimento da obrigação locatícia. Defende que foi a Ré quem recusou o recebimento dos alugueis, para fundamentar suposta inadimplência e justificar o pleito de despejo por falta de pagamento, de forma que inexiste justa causa para a rejeição do pagamento, a impor, consequentemente, a reforma da r. sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados totalmente procedentes. O preparo foi comprovado (IDs 41324745 e 41324746). Houve decisão proferida na Tutela Antecipada Antecedente no 0734368-56.2022.8.07.0000), que indeferiu efeito suspensivo vindicado ao presente Apelo, nos termos do artigo 1.012, §4o, do CPC/15 (ID 41324749). Em contrarrazões, a Ré pugna pelo não provimento da Apelação (ID 41324753). É o breve relato. Decido. Reconheço a competência para julgamento do feito, por força do artigo 81 do Regimento Interno desta Casa (ID 41341916). Os artigos 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. No caso sob análise, conquanto o exame da legalidade da recusa de receber os valores de alugueis constitua o ponto nodal deste Apelo, que depende do julgamento pelo Colegiado, o caso guarda uma peculiaridade. Na presente Ação de Consignação em Pagamento, diante da conexão que exsurgiu em relação à Ação de Manutenção de Posse promovida pela ora Autora (Processo no 0703906-16.2022.8.07.0001), bem como à Ação de Despejo por Falta de Pagamento, proposta pela Ré (Processo no 0709697-63.2022.8.07.0001), foram remetidos os presentes autos à 22a Vara Cível de Brasília e reunidos os feitos para julgamento (IDs 41324695 e 41324699). Todavia, a vinculação das ações não foi observada por ocasião do julgamento dos referidos processos (IDs 41324730 - págs. 426/429 e 41324737) e, diante da evidente prejudicialidade das questões debatidas nas referidas demandas, notadamente no tocante à existência ou não de inadimplemento dos alugueis por parte da ora Requerente a justificar o pedido de despejo, deferi, nos termos artigo 1.012, §4o, do CPC/15 (Processo no 0725820-42.2022.8.07.0000), efeito suspensivo à Apelação interposta pela ora Autora na Ação de Despejo - Processo no 0709697-63.2022.8.07.0001 (ID 41324730 - págs. 458/460). Impende ainda destacar que, em razão do meu afastamento, a Apelação Cível no 0709697-63.2022.8.07.0001 foi distribuída ao Exmo. Desembargador Eustáquio de Castro, que, em decisão liminar, deferiu o pedido de efeito suspensivo à Apelação interposta por Autorizada Cell Serviços e Comércio de Informática - Ltda. Nesse contexto, impõe-se a adoção de um provimento de natureza propriamente cautelar, porquanto obstado o despejo imediato da parte Autora, ora Apelante, a ausência de pagamento do aluguel poderá ensejar nova demanda envolvendo essa obrigação. Cabe ser destacado que a própria sentença que julgou o despejo assegurou a continuidade da obrigação de pagamento dos alugueis pela Requerente até a desocupação do imóvel (ID 41324730 - págs. 428/429). Ante o exposto, defiro o pedido de tutela recursal para permitir que os valores dos aluguéis continuem sendo depositados em conta judicial até o julgamento da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator